Tribunal: CARF
Processo: 10680.933384/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.933384/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.104 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2009
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 02-39.606 de
lavra da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.933384/2009-37
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.104 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933384/2009-37

O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório
emitido
eletronicamente
(fl.
04),
referente
ao
PER/DCOMP
no
20909.85489.240709.1.3.040092 No Rastreamento 848539649.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a COFINS –
Código de Receita 2172, no valor original na data de transmissão de R$82.247,66, representado
por Darf recolhido em 25/06/2009 e de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido
PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de
crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 20/10/2009, conforme documento de fl.
13, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02/03, em 17/11/2009,
cujo conteúdo, em síntese, é o seguinte:
A informação de que o crédito já havia sido totalmente utilizado está vinculada ao
fato de que na DCTF entregue referente ao período do crédito foi informado erroneamente que o
valor do débito seria o valor total do DARF, sendo que na realidade este era em sua totalidade
pagamento indevido, valor este já retificado na DCTF; vê-se, portanto, que a não homologação
ocorreu por um simples erro no preenchimento da DCTF, conforme evidenciado em documento
anexo.
Vê-se, portanto, que a não homologação ocorreu por um simples erro no
preenchimento da DCTF, conforme evidenciado em documento anexo.
Após análise a r. DRJ proferiu o acórdão recorrido que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2008
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar de
crédito passível de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.104 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933384/2009-37

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme entendimento prevalente nesta e. Turma, a compensação tributária
pressupõe a existência de crédito líquido e certo, conforme art. 170 do CTN, e o ônus de
demonstrar a certeza e liquidez está previsto no art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Esse colegiado inclusive tem analisado os documentos apresentados juntamente
com o Recurso Voluntário desde que seja incontestável o direito ao crédito, em homenagem ao
principio da verdade material. Ocorre que, no presente caso, a Recorrente não apresenta qualquer
documento capaz de demonstrar o alegado equívoco no preenchimento da DCTF.
Nesse contexto, e dado que não há novos argumentos, proponho a manutenção da
r. decisão recorrida com fundamento no art. 57, § 3 do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...).§
3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)

Para atender o requisito do referido dispositivo, transcrevo os fundamentos da r.
decisão recorrida:
No Despacho Decisório, consta que a fundamentação para o não
reconhecimento do direito creditório reside no fato de o valor correspondente
ao Darf indicado (R$82.247,66) ter sido integralmente utilizado para quitação
de débito do contribuinte conforme especificado.
No processamento eletrônico, tal constatação é feita com base nos dados
contidos no Darf confrontados com as informações prestadas pelo contribuinte
em Declaração (de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
apresentada, na qual confessa a existência do referido débito.
Em sua defesa, o manifestante alega que houve erro no preenchimento da
DCTF, tendo apresentado a retificadora correspondente. Primeiramente, deve
ser ressaltado que a mera retificação da DCTF, ocorrida após a ciência do
despacho decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova do
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.104 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933384/2009-37

recolhimento indevido ou a maior, não se presta para comprovação das
alegações do contribuinte.
No caso, relativamente ao período de apuração em causa, foram apresentadas
as seguintes DCTF, entre original e retificadoras:

Na falta de qualquer outro documento apresentado pelo manifestante, buscando
a confirmação das alegações do contribuinte, é importante verificar o valor do
tributo em questão apurado no competente Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – Dacon.
Nesse ponto, foram os seguintes os Dacon apresentados pelo contribuinte
relativamente ao período em causa:

Tomando por base estes documentos, especialmente a DCTF e o Dacon
transmitidos antes da ciência do Despacho Decisório e a última retificação
entregue após a referida ciência, podem ser extraídos os seguintes dados
correspondentes ao valor total apurado de COFINS, relativamente ao período
de apuração de 31/05/2009:

Conforme se vê, à época da emissão do Despacho Decisório, já havia
divergência entre os valores informados na DCTF e no Dacon; nas retificações
efetuadas após a ciência desse despacho surgiu ainda um terceiro valor
relativamente ao total do débito apurado.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.104 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933384/2009-37

Vale ressaltar que a declaração e o demonstrativo retificadores apresentados
após a ciência do despacho decisório, não têm nenhuma força de
convencimento e só podem ser aqui considerados como argumento de
impugnação, e não como prova, uma vez que só foram elaborados em razão da
não homologação da compensação pretendida.
É bom lembrar ainda que a retificação desses documentos não produzirá efeitos
quando tiver como objetivo reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização
(art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24/12/2010, no
caso de DCTF; e art. 10, § 2o, I, c, da IN RFB no 1.015, de 05/03/2010, no caso
de Dacon).
As declarações e demonstrativos apresentados presumem-se verdadeiros em
relação ao declarante (art. 131 do CC e art. 368 do CPC). Como essa presunção
não é absoluta, admite-se que o signatário possa impugnar sua veracidade,
alegando serem ideologicamente falsos, isto é, que os seus dizeres são falsos,
embora sejam materialmente verdadeiros. Entretanto, a presunção de
veracidade faz com que o declarante tenha que provar o que alega e, na falta de
prova, prevalece o teor do documento. Noutras palavras, a DCTF e o Dacon
válidos, oportunamente transmitidos, fazem prova do valor do débito contra o
sujeito passivo e em favor do fisco. Para contrariar sua própria palavra, dada
como expressão da verdade, deve o impugnante comprovar o erro ou a
falsidade da declaração e do demonstrativo entregues antes da expedição do
despacho decisório. Não é o que ocorre no caso, em que três valores
diferentes foram apresentados pelo contribuinte relativamente ao mesmo
débito, sendo que o último valor foi indicado em retificações da
DCTF/Dacon operadas após a ciência do despacho decisório.
Assim sendo, não é possível acatar as alegações da defesa em razão das
contradições acima explicitadas, lembrando que é condição indispensável para
a homologação da compensação pretendida que o crédito do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN). Essa condição, no presente caso, não se verifica.

Assim, entendo que no caso concreto a Recorrente não se desincumbiu do ônus
comprobatório da existência de seu direito.
Isto posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.104 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933384/2009-37

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital